Tribunal: STF
Processo: Rcl 62084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, cassando atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e declarando a competência da Justiça comum para julgar questão relacionada à incorporação de parcela remuneratória por servidores públicos federais após a transposição para o regime estatutário.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a Justiça do Trabalho possui competência para julgar causas relacionadas à incorporação de vantagens remuneratórias após a transposição de regime (ii) determinar se houve desrespeito à autoridade do julgamento proferido na ADI 3.395/DF; (iii) verificar se houve trânsito em julgado da decisão reclamada.



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça do Trabalho se limita ao vínculo celetista, cessando com a transposição do servidor público para o regime estatutário, conforme decidido na ADI 3.395/DF.



    4. A eficácia das sentenças trabalhistas que reconhecem direitos a empregados públicos se esgota com a mudança para o regime jurídico-administrativo.



    5. Não houve trânsito em julgado da decisão reclamada, conforme verificado nos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivo relevantes citado: CF/1988, art. 114, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.395 MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.